Tribunal: TJDFT
Processo: 0004406-31.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004406-31.2015.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO AMERICO CARNEIRO SANTOS APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O No caso dos autos, foi oportunizado às partes o prazo para promoção de conciliação extrajudicial e/ou apresentação de proposta de acordo (ID 12801185). O Banco informou que as tentativas de conciliação extrajudicial restaram infrutíferas, em razão do baixo valor proposto para pagamento pelo réu, informando os contatos de email e telefone de seu departamento jurídico (ID 13090836). O réu, por sua vez, informou a ausência de êxito na tentativa de conciliação extrajudicial, decorrente da diferença de mais de R$100.000,00 entre os valores do acordo apresentados pelo Banco no período de 4 meses, pugnando pela designação de audiência de conciliação, para que as partes possam chegar a um valor justo (ID 13184069). O artigo 3o, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ainda, consoante o artigo 139, inciso V, incumbe ao juiz, a qualquer tempo, promover a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Está evidente nos autos, portanto, que existe a possibilidade de acordo entre as partes, sendo dever do magistrado buscar a conciliação como forma de resolução dos conflitos, de acordo com a nova sistemática do Código de Processo Civil. Assim, DEFIRO o pedido de remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC para designação de audiência de conciliação judicial (ID 13184069). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator